Tribunal: STF
Processo: MS 25563
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – RECURSO. Ante a nova lei do mandado de segurança, explicitou-se o cabimento de recurso contra decisão monocrática que implique o deferimento ou o indeferimento da liminar, havendo o Plenário declarado, na apreciação do Agravo Regimental na Medida Cautelar no Mandado de Segurança nº 28.177/DF, a insubsistência do Verbete nº 622. 




  




MANDADO DE SEGURANÇA – PARÂMETROS – LIMINAR. O mandado de segurança há de ser tomado conforme os parâmetros subjetivos e objetivos retratados na inicial, não cabendo redirecionamento.